Tribunal: TJMT
Processo: 1040829-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1040829-70.2018.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrentes: VERA LUCIA DE ARRUDA CAETANO e CHRISTIAN CAETANO DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 12/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. USAR VEÍCULO PARA DELIBERADAMENTE, INTERROMPER A CIRCULAÇÃO NA VIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DIRETA POR EDITAL. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO N.o 619 DO CONTRAN. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que os Recorrentes VERA LUCIA DE ARRUDA CAETANO e CHRISTIAN CAETANO DA SILVA postulam pela nulidade do procedimento administrativo que lhes imputou a sanção prevista no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, no valor de R$ 8.804,10 (oito mil oitocentos e quatro reais e dez centavos), bem ainda impossibilitou o exercício da função de motorista de aplicativo do segundo Recorrente, além condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por em danos morais e lucros cessantes.
2. A infração imputada ao Recorrente prevista no art. 253-A, do CTB (usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela), possui natureza gravíssima, com penalidade de multa e remoção do veículo.
3. O Poder Judiciário está autorizado a examinar o Ato Administrativo de imposição de penalidade de trânsito, atentando-se ao entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, segundo o qual o procedimento administrativo que culmine na penalidade decorrente da multa de trânsito deve englobar 02 (duas) notificações.
4. Assim, obrigatória e imperiosa é a existência de uma primeira notificação - Notificação de Autuação de Trânsito (NAT)-, referente à autuação, e de uma segunda notificação acerca da imposição da penalidade - Notificação de Aplicação de Penalidade (NAP)- a fim de possibilitar a ampla defesa do suposto infrator, respeitando-se o devido processo legal.
5. Demais disso, não sendo oportunizada a ciência do processo administrativo ao interessado, proprietário do veículo ou infrator, o órgão de trânsito deverá utilizar outro meio tecnológico para cumprir o objetivo da notificação, conforme Resolução 619, do CONTRAN
6. In casu, embora conste no corpo da contestação que a Notificação de Autuação de Trânsito (NAT) tenha sido encaminhada aos correios em 21/03/2017, conforme EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO a concomitância de expedição da notificação via postal e edital é nula, pois, burla o que estabelece a Lei de Trânsito, fugindo a ordem de meios de notificação.
7. A Notificação de Autuação de Trânsito (NAT) é a primeira notificação encaminhada ao infrator, que deverá ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da infração – art. 281 do CTB. Contudo não há no código regulador especificidade acerca do prazo para notificação por edital, posto que o prazo é específico para expedição da notificação – notificação via correios-, devendo o edital ser publicado apenas após a frustação/incidente de notificação de entrega da correspondência, ou seja, o edital assume papel subsidiário.
8. A notificação de autuação de trânsito (NAT) por edital deve ser publicada em diário oficial, em até 30 (trinta) dias contados da data em que foi frustrada a tentativa de notificação pessoal do infrator, devendo conter todos os dados mínimos previstos no artigo 280 para a notificação (identificação da infração, do veículo e do órgão autuante), devendo conter, ainda, o prazo mínimo para a apresentação da defesa prévia, que não pode ser inferior a 30 (trinta) dias contados da data do edital, esta deverá iniciar após o prazo de intercorrência na notificação via postal.
9. Considerando a nulidade do edital colacionado aos autos, necessário ponderar que não há outro elemento que demonstre/comprove que a Notificação de Autuação de Trânsito (NAT) tenha sido expedida em até 30 (trinta dias) da data da infração, em desobediência ao artigo 281, do CTB.
10. E como cediço, a ausência de notificação pessoal do Recorrente da infração, ocasiona a nulidade do procedimento, e via de consequência, da sanção imposta, ante a inobservância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
11. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de ofensa à esfera psíquica dos Recorrentes.
12. Com relação ao pedido de lucros cessantes, não há nos autos demonstração de prejuízos causados pela interrupção da atividade de motorista de aplicativo de mobilidade urbana, da mesma maneira que não restou comprovado nos autos que o encerramento/impossibilidade do exercício tenha sido motivado pela infração ora debatida.
13. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040829-70.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE ARRUDA CAETANO - CPF: 979.898.861-20 (REPRESENTANTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN CAETANO DA SILVA - CPF: 870.904.812-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021